Tribunal: TJDFT
Processo: 0722417-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM.
1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa coletiva, por prevenção ao juízo onde formado o título, porquanto diversos cumprimentos individuais de sentença foram manejados requerendo a mesma verba, o que implicaria em evidente bis in idem.
2. Em razão da excepcionalidade da hipótese, a verba honorária de sucumbência referente à fase de conhecimento deve ser pleiteada no juízo da demanda coletiva de origem, em módulo próprio de cumprimento de sentença.
3. Recurso conhecido e provido.